Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA contra decisão proferida na Ação Popular no 1016418-89.2020.8.11.0021, movida em desfavor de MUNICÍPIO DE SORRISO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que declinou da competência para conhecer, processar e julgar a presente Ação Popular ao Juízo da 2a Vara Federal de Sinop-MT.
Breve relato.
A Resolução no 71 do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no 005/2008-0E e no 006/2009-TP editadas por este Tribunal, mencionam os feitos que devem tramitar no recesso forense, todos de natureza urgente.
Dessa forma, o rol das medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão é o seguinte:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicação de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou em caso em que da demora resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10. 259, de julho de 2001, limitados às hipóteses acima enumeradas.”
Na hipótese, apesar da substância dos argumentos recursais, a matéria versada não contém cunho jurídico urgente ao ponto de ser tratada ao nível do plantão, até porque existe tempo hábil para que o relator natural se posicione sobre a matéria.
Estando o relator plantonista submisso a referidas orientações, uma maior dose de flexibilidade, neste caso, implicaria em violação do juiz natural, segundo a regra constitucional (art. 5o, XXXVII e LIII, CF/88).
Com essas considerações, abstendo-me de analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.
Terminado o período de plantão, determino que a distribuição de forma regular, observando o regramento contido no art. 930 do CPC e art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =